Tribunal: TJDFT
Processo: 0007866-24.2013.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 56, II, da Lei Complementar n.o 80/94, a representação judicial e extrajudicial da Defensoria Pública do Distrito Federal é atribuição do Defensor Público-Geral. Sendo assim, na forma do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora